Tribunal: TJES
Processo: 0006696-48.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006696-48.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ELIAS DE MARTINS

APELADO: BORA BORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA NA SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA À INICIAL SUFICIENTE PARA INSTRUIR A DEMANDA E COMPROVAR O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR COM IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO INTERESTADUAL E TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS QUE EFETIVARAM A ENTREGA. COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de o juiz concluir pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, não ordenou a especificação de provas na forma determinada pelo artigo 348 do CPC, sendo que, por outro lado, a parte autora somente manifestou o prévio desinteresse na produção de outras provas em razão da ausência de contraposição quanto aos fatos narrados na inicial.

2. As notas fiscais de transporte de mercadoria interestadual, acompanhada da identificação dos transportadores (CPF do motorista e placa do veículo utilizado no transporte), são suficientes para instruírem a presente ação de cobrança, que, uma vez não expressamente contestada, indica a veracidade dos fatos relativos à existência da relação jurídica subjacente ali descrita.

3. Embora extemporaneamente juntados os
prints
de conversas de aplicativo e e-mails trocados entre as partes, porquanto datados de antes do ajuizamento da demanda, eles apenas demonstram uma longa relação comercial havida entre as partes, que remonta aos anos 2000, e não contestada em momento algum, bem como corroboram as tratativas infrutíferas para pagamento de débitos pendentes relativos às cargas de coco (mercadoria mencionada nas notas fiscais que instruem a inicial).

4. Ainda que as notas fiscais sem aceite sejam insuficientes para comprovação da entrega das mercadorias, porquanto produzidas unilateralmente pelo remetente da mercadoria (no caso, produtor rural), na hipótese, tratou-se de operação interestadual, com identificação de terceiros que realizaram os transportes, e a aceitação das mercadorias, efetivamente, não foi contestada em momento algum pela destinatária (requerida/apelada), tornando incontroversos os fatos alegados na inicial, o que atrai a procedência da pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006696-48.2019.8.08.0047

SESSÃO: 19/09/20203

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Adota o relatório.

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO ELIAS DE MARTINS em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa ora Apelada ao pagamento das quantias expressas nas notas fiscais de venda de coco verde, advindas de negócio jurídico firmado entre as partes.

Nas razões recursais, aduziu, em síntese: (i) após a prolação da sentença, obteve provas da relação jurídica, em especial diversos diálogos com a representante da empresa admitindo as compras do produto e o inadimplemento; (ii) a possibilidade de juntada das novas provas, sobretudo como forma de obtenção da solução justa do litígio. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Sem contrarrazões (revel sem patrono constituído).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA:-

De forma muito sucinta, respeitando o tempo de todos, cumprimento os Desembargadores, o membro do Ministério Público, os serventuários, os colegas presentes e os alunos da faculdade de Direito.

O presente caso trata de uma ação de cobrança fundada em notas fiscais emitidas pelo autor, o senhor Pedro Martins, como produtor rural (pessoa física); é produtor e vende cocos no Município de São Mateus. Diante da inadimplência do réu ao comprador, uma empresa, ele propôs a presente ação de cobrança.

Acontece que o réu citado não respondeu à inicial, pelo que, intimado para pretender dizer se pretende produzir provas, o autor requereu a aplicação de efeitos da revelia e o julgamento antecipado do feito. A Magistrada, ao analisar esse requerimento de aplicação dos efeitos da revelia, promoveu o julgamento antecipado do processo. Todavia entendeu que carecia, no processo, de prova que, no entender dela, seria indispensável para a propositura da ação e aplicou a regra do artigo 345, III, para já, na sentença, não aplicar nem induzir os efeitos da revelia (portanto, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor) e julgou improcedente a ação, ao argumento de que, ante a falta de assinatura que tinha nessas notas (e todas as notas realmente não tinham assinatura de recebimento dos produtos), entendeu que não estava comprovada, então, a relação comercial havida e indeferiu o pedido autoral. Data máxima vênia a colega que me precedeu nesse processo e propôs apelação, no meu entender, caberia até, nesse caso, embargos de declaração, todavia a apelação nesse estado, também é possível de se julgar o feito; digo isso porque, no item 2.1 da sentença, logo após o relatório, a Magistrada registra o seguinte:

"Com base nos aspectos fáticos relevantes e nos fundamentos jurídicos das partes, promovo o julgamento antecipado, por não se fazer necessária a produção de provas".

Logo em seguida, nega o pedido do autor, por não haver provas da entrega dos produtos.

Pois bem. Trazendo essa situação para a regra do Código dos artigos 345 e 348 do CPC, é possível concluir que houve erro procedimental da Magistrada, porque houve a intimação da parte para dizer se pretendia produzir provas antes da análise da aplicação dos efeitos da revelia. Portanto, nem adentrando no mérito da discussão sobre se a assinatura nessas notas seria documento, seria indispensável para a propositura dessa Ação de Cobrança que, no nosso entender, não é, mas sequer ainda adentramos nessa análise, deveria, a Magistrada, então, através de decisão, e não de sentença, entender pela não aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 345 e nos termos do artigo 348.

Então, intimar a parte para dizer se pretendia produzir prova, em que pese ela ter intimado a parte antes; a parte, antes, não pretendeu produzir prova, porque requereu a aplicação dos efeitos da revelia, portanto a consideração de veracidade dos fatos por ela alegados. Uma vez entendendo que não haveria a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 348, então, deveria ser possibilitado à parte, através de instrução, comprovar os fatos que por ela eram alegados, o que não foi feito.

Dessa forma, independentemente da análise sobre se essas assinaturas são ou não necessárias para a propositura da presente Ação de Cobrança, conclui-se que, diante do erro procedimental que aqui exponho, a Magistrada deveria, então, abrir a instrução processual e não sentenciar o feito, pelo que, nessa situação, deve, nessa apelação, ser anulada a sentença e reaberta a instrução do processo, para que o autor possa comprovar então a entrega dos produtos, da qual foi constatada a não comprovação, pela Magistrada sentenciante.

Já entrando no mérito da questão sobre se esses documentos são indispensáveis ou não (aí vale, mais uma vez, registrar que a Magistrada fez constar na sentença a aplicação do artigo 345, inciso III, da não aplicação dos efeitos da revelia por conta de a petição inicial não estar acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato), é necessário registrar que não se trata de uma execução, não se trata de uma execução da duplicata, não se trata de análise sobre um possível aceite dos títulos. Trata-se de uma ação de cobrança, em que se pretende constituir o crédito da parte através do deslinde da ação.

Daí se conclui que, sequer era necessário, por exemplo, essas notas fiscais; através de outros instrumentos probatórios, seria possível constituir o crédito. O crédito é constituído na ação, e não, na nota fiscal ou na duplicata. Enfim, em um título executivo.

Portanto, não é indispensável a assinatura das notas fiscais do recebimento dos produtos para a validade dessa ação; a Magistrada está errada ao aplicar, então, o artigo 345, inciso III.

Vale registrar que, diante da não contestação, sequer houve discussão em 1º grau acerca de uma suposta não entrega desses produtos. Realmente essa prova não foi produzida, porque isso não estava em discussão, como eu disse.

Após ter recebido a sentença como veio, a parte, então, que é um produtor rural, pessoa física (vejam que não se trata de uma empresa que tenha lá suas grandes organizações procedimentais), passou, então, a procurar em seus e-mails, em suas mensagens de Whatsapp, e fez constar dessa Apelação a prova documental que ela possui para, de uma forma mínima, conseguir comprovar que existia, sim, a inadimplência. Existem conversas de Whatsapp, existem e-mails dos autos, cobrando essa dívida e a outra parte, enfim, dizendo que vai pagar, debatendo sobre o assunto do pagamento dessa dívida, da qual não se encontra nenhuma informação de não entrega de produto.

Então se verifica que, em um primeiro momento, a Magistrada errou procedimentalmente por não possibilitar, após a aplicação dos não efeitos da revelia, a produção de provas e errou, também, na sentença, ao concluir que essas assinaturas são indispensáveis para a propositura da ação, porque não são, como eu disse.

Considerando o exposto, requeremos, em pedido principal, seja conhecido o crédito que se persegue nessa ação, possibilitando, então, a sua execução por meio de execução da sentença, ou, subsidiariamente, pelo menos, seja anulada a sentença, para que seja reaberta a instrução, dando chance, então, ao apelante, de provar que houve a entrega, que não há que se falar em não entrega desses produtos.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à cobrança de dívida advinda da afirmada relação negocial mantida entre as partes, caraterizada pelo inadimplemento no pagamento de quantias expressas nas notas fiscais de venda de coco verde, no valor de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) descrito na inicial.

A empresa Demandada foi revel.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, considerando que os únicos documentos que instruem a exordial consistem em notas fiscais desprovidas de assinatura ou comprovante de entrega das mercadorias.

Em recurso de Apelação, o Autor aduziu, em resumo: (i) a obtenção de outras provas da relação jurídica após a prolação da sentença, em especial os diálogos com a representante da empresa admitindo as compras do produto e o inadimplemento; (ii) a possibilidade de juntada das novas provas, sobretudo como forma de obtenção da solução justa do litígio.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importa destacar a impossibilidade de juntada dos documentos apresentados, tidos como “novos”, após a prolação da r. sentença de improcedência.

Isso porque, de acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.

O Colendo STJ admite, pois, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que não seja indispensável à propositura da demanda
, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

No caso em julgamento, além de os documentos apresentados em momento ulterior (posterior à sentença) serem extremamente relevantes à propositura da demanda, não se cuidam de prova nova, por se tratarem de fatos anteriores ao próprio ajuizamento da demanda, o que torna inviável a sua juntada extemporânea.

Nessa linha, considero preclusa a juntada dos documentos anexados à Apelação, o que torna praticamente insubsistente a pretensão de reforma do julgado de origem manifestada no recurso.

De fato, a ação de cobrança foi proposta apenas com base em notas fiscais emitidas unilateralmente, sem a respectiva assinatura ou comprovação da entrega das mercadorias descritas nos títulos.

De acordo com a jurisprudência deste e. TJES, a prova relativa à entrega das mercadorias constantes em notas fiscais é necessária para a demonstração da relação jurídica negocial mantida entre as partes. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIFICATIVA NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – COBRANÇA DE CHEQUES – INDEPENDE DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MANTIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À EMPRESA APELANTE DECORRENTE DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O apelante aponta a existência de justificativa razoável para seu não comparecimento à Audiência que efetuou a oitiva do autor e proferiu a Sentença apelada, contudo, não se vislumbrou qualquer prejuízo para a parte apelante pelo não comparecimento ao referido ato, eis que não requereu qualquer produção de prova e não apresentou qualquer alegação nesse sentido em seu apelo. Nesse sentir, considerando que o direito processual tem como princípio a instrumentalidade das formas, somente deverá ser invalidado o ato processual quando não atingir o objetivo para o qual existe, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2 – No que concerne à cobrança dos cheques emitidos pela CENTRAL DAS CARNES RIBEIRO LTDA ME, merece ser mantida integralmente a Sentença e a condenação desse requerido, eis que o cheque é um título de crédito que tem por característica a autonomia, tendo em vista que o cumprimento da ordem de pagamento exarada no título independe da relação jurídica que ensejou sua expedição. Desta feita, uma vez apresentada a cártula, cumpre à parte contrária a demonstração da eventual inexistência do débito ou qualquer outro fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral, o que não restou identificado na hipótese dos autos, na medida em que, mesmo não sendo possível aplicar os efeitos da revelia, em razão do que dispõe o art. 320, inc. I do CPC⁄73, não há prova nos autos nesse sentido. Precedentes do STJ e do TJES. 3 – Por outro lado, quanto à imputação de responsabilidade solidária à apelante pela dívida apontada pelos autores na inicial, não há prova da aquisição da mercadoria e da relação comercial entre a apelante e os apelados, pois não constam nas notas fiscais de produtor rural, emitidas pelos autores, a assinatura referente ao recebimento da mercadoria (gado), bem como os apelados não apresentaram outra prova acerca da responsabilidade da apelante pelo débito apontado na inicial ou de que as mercadorias foram efetivamente entregues a ela.
A jurisprudência deste Eg. TJES e de outros Tribunais pátrios entende ser essencial a prova da entrega das mercadorias para que a nota fiscal emitida possa ser utilizada como fundamento para o reconhecimento da relação comercial e do crédito.
Importante, ainda, ressaltar que os valores dos cheques apresentados não correspondem, de forma individual ou somados, aos valores registrados nas notas fiscais, levantando, pois, outras dúvidas quanto à veracidade da relação negocial imputada à apelante. 4 - De acordo com o art. 333, do antigo Código de Processo Civil, cujo correspondente no novo código é o art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, não tendo os apelados conseguido trazer aos autos elementos capazes de comprovar sua relação comercial com a apelante, merece reforma a Sentença, para julgar improcedentes os pleitos contidos na inicial em relação à apelante, mantendo a condenação da CENTRAL DE CARNES RIBEIRO LTDA-ME ao pagamento dos valores apontados na inicial, referentes aos cheques. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 11110072847, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO INDEVIDA DE DUPLICATAS MERCANTIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MERCANTIL - PROTESTO DOS TÍTULOS - INSCRIÇÃO DO NOME NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido,
a duplicata é titulo causal cuja emissão pressupõe ou a compra e venda mercantil, ou a prestação de serviços; a duplicata só se torna título abstrato e desvinculado do negócio originário a partir do aceite, momento em que o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, de sorte que, até então, a prova da existência do negócio jurídico subjacente é necessária para fins de cobrança e incumbe à parte credora, que tem o dever de colher a assinatura do comprador, ou a seu preposto, quando da entrega das mercadorias ou do recebimento dos serviços prestados.
2.
No caso em apreço, a nota fiscal não foi emitida em nome do apelante e não há prova no sentido de que as mercadorias lhe foram entregues, então não há relação que autorize a emissão dos títulos levados à protesto.
(...) 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090391947, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2014, Data da Publicação no Diário: 20/08/2014)

Logo, a documentação acostada à inicial não se mostra suficiente à condenação da empresa Demandada pelos valores descritos nas notas, ainda que se a mesma tenha sido revel neste processo.

Como cediço, a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável
ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa.

2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
. (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide depende do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
como dito anteriormente, as provas apresentadas pelo Autor não são suficientes ao acolhimento da pretensão de cobrança, motivo pelo qual se mostra irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos

*

ts

SESSÃO DO DIA: 10/10/20203

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO ELIAS DE MARTINS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança por ele movida em face de
BORA BORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, sem honorários em razão da ausência de resistência em relação à pretensão autoral.

Nas razões recursais, o apelante defende que: 1)
“ingressou com ação de cobrança em face da apelada, embasada em notas fiscais, em razão da inadimplência da mesma quanto ao pagamento de várias compras de cocos verdes, compreendida entre fevereiro/2016 a fevereiro/2019, cujo valor total perfaz o montante de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)”
(fl. 397); 2)
“Diante da prolatação da sentença de improcedência do pedido autoral, com julgamento do mérito, sob o argumento de que não há nos autos prova de efetiva entrega das mercadorias à empresa requerida, uma vez que as notas fiscais de fls. 12/332 não estão assinadas, - mesmo diante da revelia da apelada, instituto que milita em favor do autor -, o apelante começou a diligenciar de forma incansável a fim de buscar provas da efetiva compra e venda e entrega da mercadoria, uma vez que jamais ingressaria com uma ação de tão alto valor e efetuaria o pagamento de custas judiciais, se não estivesse diante da realidade fática que deu origem ao débito”
(fls. 399/400); 3)
“conseguiu-se obter o teor de algumas conversas que comprovam efetivamente a existência de relação comercial entre as partes, bem como o inadimplemento da apelada quanto ao pagamento de várias cargas de coco verde, especificadas nas notas fiscais constantes dos autos”
(fl. 400); 4)
“quando da interposição da presente ação de cobrança, o apelante não tinha ciência da existência do arquivamento das conversas com a atual proprietária da empresa apelada, tampouco sabia que suas conversas de what
s
app ainda estariam arquivadas, eis que somente buscou localizá-las e recuperá-las após a sentença de improcedência, uma vez que acreditou que a inexistência de contestação do débito pela apelada seria suficiente para embasar um decreto condenatório, uma vez que agiu de boa-fé durante todo do trâmite processual”
(fl. 402); 5)
“Em que pese a rigidez dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil/15, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada de documentos que não sejam novos, durante a fase recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, desde que respeitado o contraditório e não haja má-fé por parte daquele que a requereu”
(fl. 402); 6)
“Noutra via, mesmo devidamente citada, a apelada não produziu nenhuma prova capaz de desconstituir a existência do crédito em comento em favor da parte autora - ausência de prestação do serviço, nem comprovou a ocorrência de fato impeditivo ou extintivo do direito do credor, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito ou outra alegação que impeça sua cobrança, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC)”
(fl. 402); 7)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça amplia estas hipóteses e admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação mesmo em situações não previstas pelo Código de Processo Civil desde que cumpridos três requisitos: i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; ii) não haja má fé na ocultação do documento; e iii) seja ouvida a parte contrária (artigo 437, § 12, do Código de Processo Civil)”
(fl. 403); 8)
“a juntada dos documentos novos atende aos requisitos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de documento indispensável à propositura da ação e não houve má-fé na ocultação dos documentos”
(fl. 405).

Em sessão pretérita, o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a sentença que rejeitou a pretensão autoral, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do requerente, ora apelante, não admitindo a juntada de documentos em apelação, tidos como relevantes à propositura da demanda e relativos a fatos anteriores ao seu ajuizamento.

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio Colegiado, mormente considerando alguns elementos trazidos pelo douto advogado na tribuna, relativos ao afastamento dos efeitos da revelia na sentença.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante ingressou em face da apelada com ação de cobrança, instruindo a inicial com as cópias de notas fiscais de produtor, por ele emitidas entre 2016 a 2019, com identificação da operação interestadual e dos transportadores rodoviários que promoveram a entrega das mercadorias ali descritas (fls. 12/332).

Citada, a parte requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, conforme certificado à fl. 386-v, e o requerente/apelante foi intimado para se manifestar sobre a referida certidão e informar o interesse na produção de outras provas (fl. 387).

Nesse contexto, o requerente/apelante pleiteou que fosse decretada a revelia da requerida/apelada, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC
1
, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, incisos I e II, do CPC
2
(fl. 389).

O julgador de origem
promoveu o julgamento antecipado do mérito, porém, com base no artigo 355, inciso I, do CPC
, considerando o desinteresse o requerente na produção de prova,

afastando os efeitos da da revelia no momento da sentença
, por considerar que não foi anexado aos autos documento que possua força probatória.

Ocorre que, no caso, as notas fiscais sem aceite foram juntadas à inicial da ação de cobrança, inclusive com a identificação dos diversos transportadores que promoveram as apontadas entregas de mercadoria durante o lapso temporal da ação de cobrança, sem que a parte indicada como recebedora das mercadorias objeto do transporte interestadual, citada, tivesse apresentado contestação.

Apesar de o juiz concluir pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, não ordenou a especificação de provas na forma determinada pelo artigo 348 do CPC
3
, sendo que, por outro lado,
o apelante somente manifestou o prévio desinteresse na produção de outras provas em razão da ausência de contraposição quanto aos fatos narrados na inicial, pleiteando expressamente que fosse observado o disposto no artigo 344 do CPC
.

Segundo ensina abalizada doutrina, quando
“tiver ocorrido a revelia (ausência de contestação), mas não os efeitos da revelia (CPC 344), o juiz não poderá julgar antecipadamente a lide (CPC 355 II). Deve intimar as partes para que especifiquem provas que pretendem produzir em audiência. A especificação será analisada quando da audiência preliminar e saneamento do processo (CPC 357)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 16ª edição, páginas 1044/5).

O julgador de origem não oportunizou a especificação das provas após afastar os efeitos da revelia, consignando apenas na sentença que a inicial não veio acompanhada de nenhum documento com força probante.

Entrementes, com a devida vênia,

as notas fiscais de transporte de mercadoria interestadual, acompanhada da identificação dos transportadores (CPF do motorista e placa do veículo utilizado no transporte), são suficientes para instruírem a presente ação de cobrança, que, uma vez não expressamente contestada, indica a veracidade dos fatos relativos à existência da relação jurídica subjacente ali descrita
.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001474-03.2018.8.26.0246; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Veja-se que, embora extemporaneamente juntados os
prints
de conversas de aplicativo e e-mails trocados entre as partes, porquanto datados de antes do ajuizamento da demanda,

eles apenas demonstram uma longa relação comercial havida entre as partes
, que remonta aos anos 2000, e

não contestada em momento algum
, bem como
corroboram as tratativas infrutíferas para pagamento de débitos pendentes relativos às cargas de coco
(mercadoria mencionada nas notas fiscais que instruem a inicial).

Ainda que as notas fiscais sem aceite sejam insuficientes para comprovação da entrega das mercadorias, porquanto produzidas unilateralmente pelo remetente da mercadoria (no caso, produtor rural),
na hipótese, tratou-se de operação interestadual, com identificação de terceiros que realizaram os transportes, e a aceitação das mercadorias, efetivamente, não foi contestada em momento algum pela destinatária
(requerida/apelada), tornando incontroversos os fatos alegados na inicial, o que atrai a procedência da pretensão autoral.

Ainda que a presunção de veracidade dos fatos seja relativa, o requerente/apelante se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, considerando as notas fiscais de transporte interestadual juntadas à inicial, cuja aceite não foi contestado pela recebedora da mercadoria do transporte interestadual.

Acrescente-se que, ainda que se conclua por afastar a presunção de veracidade dos fatos, entendendo insuficiente a documentação juntada à inicial, a sentença deveria ter oportunizado a especificação de provas antes do julgamento do mérito, possibilitando à parte produzir prova para comprovar a operação, o que não pode ser suprido por decisão proferida anteriormente ao afastamento dos efeitos da revelia (dada a legítima expectativa da parte de que seria dispensada da obrigação probatória, quanto à ausência de aceite na nota fiscal de remessa mercadoria interestadual), sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao entendimento firmado pelo eminente relator,

voto no sentido de dar provimento ao recurso
, para

julgar procedente a pretensão autoral
,
condenando a requerida/apelada ao pagamento de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
com correção monetária a partir da data da última atualização (planilhas juntadas à inicial) e juros de mora desde a citação, além de condená-la ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T
O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, e pelo douto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Pedro Elias de Martins
(fls. 395/407), ver reformada a sentença (fls. 391/392) que julgou improcedente a ação de cobrança.

O eminente Relator

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Na sequência, o preclaro
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou divergência

para dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação.

Pois bem.

Após percuciente análise, hei por bem aderir ao voto divergente, como passo a explanar
.

Conforme se depreende, a empresa apelada deixou de contestar a ação, embora formalmente citada (fl. 386-v.º), fazendo incidir, na espécie, os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Na sequência, o juízo de 1ª instância intimou a parte autora para informar eventual interesse na produção de provas, especificando-as, em caso desejasse.

Ato contínuo, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, salientando os efeitos da revelia e presumindo a desnecessidade de dilação probatória.

Entretanto, o juízo sentenciante julgou a ação improcedente sob o fundamento de ausência de demonstração da efetiva entrega das mercadorias.

Sob esse prisma, sobreleva notar a
inexistência de decisão de saneamento

destinada precipuamente à fixação das questões de fato a serem elucidadas e à distribuição do ônus probatório
, de modo a evitar que a parte fosse surpreendida com a improcedência da ação por ausência de prova das alegações.

Nesse desiderato, o julgamento antecipado do mérito contraria os incisos I e II do art. 355 do CPC, seja porque reputou as provas documentais insuficientes, seja por não aplicar os efeitos da revelia:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara Cível a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem conferir às partes a oportunidade de produção de prova após a distribuição do encargo processual:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NULIDADE NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE LIVRAR-SE DO ÔNUS DO ART. 373, I, CPC RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1.
É defeso ao magistrado, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, julgar, antecipadamente, improcedente o pedido, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, sem antes dar àquela oportunidade de produzir a prova necessária a tanto.
2. Recurso provido. Sentença anulada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120257130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Relativamente aos documentos adunados ao apelo, em homenagem aos princípios do contraditório, da vedação da decisão surpresa e da boa-fé, reputo devam ser plenamente admitidos, sob pena de cerceamento do direito de defesa, porquanto acostados pelo recorrente logo após a distribuição do ônus da prova.

Conforme já decidido pela Corte de Cidadania, "
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
(art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto divergente para
conhecer do recurso e a ele

dar

provimento
.

É como voto.

Pedindo vênia para os que entendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto proferido pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes pares, após atentamente ouvir os votos que me antecederam, entendi por bem pedir vista dos presentes autos ante a inusitada questão que nele surge, com a qual não nos deparamos com usualidade.

A contenda diz respeito à cobrança de dívida advinda da afirmada relação negocial mantida entre as partes, caraterizada pelo inadimplemento no pagamento de quantias expressas nas notas fiscais de venda de coco verde, no valor de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) descritas na inicial.

Agora, a divergência posta em mesa e motivo principal de nosso pedido de vista, reporta-se ao fato de ter ocorrido, em primeiro grau, a juntada de provas, após a prolação da sentença, tendo o E. Desembargador Substituto Relator, Rodrigo Ferreira Miranda, entendido, conforme a regra processual, pelo seu não cabimento, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência.

Lado outro, em judicioso voto divergente, o E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, já acompanhado pelos demais pares, entendeu pela possibilidade da juntada dos ditos documentos em vista de o d. Julgador de primeiro grau não ter procedido a devida intimação das partes para dizer sobre as provas que queriam produzir - momento em que a parte, em tese, poderia ter juntado os documentos que só vieram à lume após o édito sentencial, reformando a r. sentença e julgando procedentes os pedido constantes da inicial.

Com as devidas vênias ao bem lançado voto divergente, entendo por ACOMPANHAR O VOTO CONDUTOR, na medida em que a lei processual é bastante clara no disposto no Art. 434 do CPC que "incumbe à parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior".

E é neste sentido que destaco a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROVA DA CONTRATAÇAO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.- Incabível a produção de prova documental em sede de apelação quando inexistir prova de justa causa para a sua apresentação extemporânea. Se os documentos não eram novos ou inacessíveis à parte, decorrido o momento processual adequado para juntá-los, ocorre a preclusão.- Se a parte autora nega a existência do débito, objeto da inscrição do seu nome no SPC, transfere-se para o réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de prova impossível (prova diabólica).- No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.144734-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023)

Ora, uma vez apresentados os documentos e superada todas as etapas de produção probandi, mormente no que tange a prova documental, não há o que se falar em admissibilidade de nova prova documental, uma vez que operada a preclusão consumativa do direito da parte.

Sabe-se que a produção de prova pode ocorrer nos principais e mais adequados momentos, principalmente enquanto a demanda se encontra na sua via ordinária, todavia, não desconhecemos a possibilidade de apresentação de alguma prova (em caráter excepcional), desde que esta prova seja contemporânea e de completo desconhecimento da parte quando, conforme o caso, da propositura da ação.

Uma coisa é a parte NÃO TER MATERIALMENTE A PROVA no momento da propositura da ação, outra completamente diferente é ela NÃO TER CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.

Neste caso, a parte apresentou documento tão essencial (notas fiscais de transações), que deveria ter sido apresentado na propositura da ação, ou no primeiro momento possível, eis que sua acolhida, inclusive, ensejou a prolação de voto divergente, reformando a r. sentença e julgando procedente a causa que havia recebido sentença de improcedência.

No caso em tela, os documentos não são novos e sim, eram essenciais ao deslinde da questão posta, ocorrendo, para a parte, a preclusão de seu direito de produção da prova.

APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO NO RECURSO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADOS - IMPOSSIBILIDADE [...] Não se conhece de documentos juntados na fase recursal, quando não se referem a fato novo, nem se destinam a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa, notadamente quando a parte não apresenta justifica plausível para a impossibilidade de ter apresentado o documento em tempo e modo adequados. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.114592-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023).

Veja-se que o julgador de primeiro grau, desconhecendo os documentos apresentados após a sentença,julgou a demanda improcedente. O mesmo não ocorre neste segundo grau, já que vem prevalecendo a tese de procedência dos pedidos da inicial, conhecendo este Colegiado os documentos apresentados a posteriori. Ora, trata-se de verdadeira prova diabólica, data venia.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO ESSENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO EM DOBRO - EARESP N. 676.608/RS - MODULAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO.

1. A jurisprudência do STJ admite a juntada posterior de documentos desde que i) seja respeitado o contraditório; ii) não haja má-fé; iii) não se refiram a prova essencial.

[...]

3. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica que deu ensejo à dívida inscrita nos cadastros restritivos, incumbe ao réu comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Se assim não fosse, caberia à parte autora a produção de uma prova diabólica, o que não se pode permitir.

[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.057162-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISPENSA DO SERVIÇO ATIVO - RESOLUÇÃO Nº 4.421/2015 DA PMMG - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, diante da impossibilidade de se reputar como novo o documentos jungidos aos autos, é de se concluir que a prática do ato processual resta preclusa. À míngua de provas de que a recondução do demandante se deu em virtude do indiciamento no inquérito penal militar, nos termos dos arts.3º, II e art.9º, II da Resolução PMMG nº 4.421/2015, não há que se falar em ilegalidade e, por via de consequência dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001292-6/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023).

Nesta senda, novamente rogando vênias aos entendimentos contrários, ACOMPANHO, integralmente, o voto condutor da lavra do E. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, para CONHECER E NÃO PROVER o recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida.

É como voto.

*

ts

1
CPC. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2
CPC. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

3
CPC. Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememorando, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO ELIAS DE MARTINS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança por ele movida em face de
BORA BORA COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, sem honorários em razão da ausência de resistência em relação à pretensão autoral.

Nas razões recursais, o apelante defende que: 1)
“ingressou com ação de cobrança em face da apelada, embasada em notas fiscais, em razão da inadimplência da mesma quanto ao pagamento de várias compras de cocos verdes, compreendida entre fevereiro/2016 a fevereiro/2019, cujo valor total perfaz o montante de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)”
(fl. 397); 2)

“Diante da prolatação da sentença de improcedência do pedido autoral, com julgamento do mérito, sob o argumento de que não há nos autos prova de efetiva entrega das mercadorias à empresa requerida, uma vez que as notas fiscais de fls. 12/332 não estão assinadas, - mesmo diante da revelia da apelada, instituto que milita em favor do autor -, o apelante começou a diligenciar de forma incansável a fim de buscar provas da efetiva compra e venda e entrega da mercadoria, uma vez que jamais ingressaria com uma ação de tão alto valor e efetuaria o pagamento de custas judiciais, se não estivesse diante da realidade fática que deu origem ao débito”
(fls. 399/400); 3)
“conseguiu-se obter o teor de algumas conversas que comprovam efetivamente a existência de relação comercial entre as partes, bem como o inadimplemento da apelada quanto ao pagamento de várias cargas de coco verde, especificadas nas notas fiscais constantes dos autos”
(fl. 400); 4)
“quando da interposição da presente ação de cobrança, o apelante não tinha ciência da existência do arquivamento das conversas com a atual proprietária da empresa apelada, tampouco sabia que suas conversas de whatzapp ainda estariam arquivadas, eis que somente buscou localizá-las e recuperá-las após a sentença de improcedência, uma vez que acreditou que a inexistência de contestação do débito pela apelada seria suficiente para embasar um decreto condenatório, uma vez que agiu de boa-fé durante todo do trâmite processual”
(fl. 402); 5)
“Em que pese a rigidez dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil/
15
, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada de documentos que não sejam novos, durante a fase recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, desde que respeitado o contraditório e não haja má-fé por parte daquele que a requereu”
(fl. 402); 6)
“Noutra via, mesmo devidamente citada, a apelada não produziu nenhuma prova capaz de desconstituir a existência do crédito em comento em favor da parte autora - ausência de prestação do serviço, nem comprovou a ocorrência de fato impeditivo ou extintivo do direito do credor, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito ou outra alegação que impeça sua cobrança, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC)”
(fl. 402); 7)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça amplia estas hipóteses e admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação mesmo em situações não previstas pelo Código de Processo Civil desde que cumpridos três requisitos: i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; ii) não haja má fé na ocultação do documento; e iii) seja ouvida a parte contrária (artigo 437, § 12, do Código de Processo Civil)”
(fl. 403); 8)
“a juntada dos documentos novos atende aos requisitos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de documento indispensável à propositura da ação e não houve má-fé na ocultação dos documentos”
(fl. 405).

Em sessão pretérita, o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo a sentença que rejeitou a pretensão autoral, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito dor requerente, ora apelante, não admitindo a juntada de documentos em apelação, tidos como relevantes à propositura da demanda e relativos a fatos anteriores ao seu ajuizamento.

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio Colegiado, mormente considerando alguns elementos trazidos pelo douto advogado na tribuna, relativos ao afastamento dos efeitos da revelia na sentença.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante ingressou em face da apelada com ação de cobrança, instruindo a inicial com as cópias de notas fiscais de produtor, por ele emitidas entre 2016 a 2019, com identificação da operação interestadual e dos transportadores rodoviários que promoveram a entrega das mercadorias ali descritas (fls. 12/332).

Citada, a parte requerida, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, conforme certificado à fl. 386-v, e o requerente/apelante foi intimado para se manifestar sobre a referida certidão e informar o interesse na produção de outras provas (fl. 387).

Nesse contexto, o requerente/apelante pleiteou que fosse decretada a revelia da requerida/apelada, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC
1
, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, incisos I e II, do CPC
2
(fl. 389).

O julgador
de origem
promoveu o julgamento antecipado do mérito, porém, com base no artigo 355, inciso I, do CPC
, considerando o desinteresse o requerente na produção de prova,
afastando os efeitos da da revelia n
o momento d
a sentença
, por considerar que não foi anexado aos autos documento que possua força probatória.

Ocorre que, no caso, as notas fiscais sem aceite foram juntadas à inicial da ação de cobrança, inclusive com a identificação dos diversos transportadores que promoveram as apontadas entregas de mercadoria durante o lapso temporal da ação de cobrança, sem que a parte indicada como recebedora das mercadorias objeto do transporte interestadual, citada, tivesse apresentado contestação.

Apesar de o juiz concluir pela inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344 do CPC, não ordenou a especificação de provas na forma determinada pelo artigo 348 do CPC
3
, sendo que, por outro lado,
o apelante somente manifestou o prévio desinteresse na produção de outras provas em razão da ausência de contraposição quanto aos fatos narrados na inicial, pleiteando expressamente que fosse observado o disposto no artigo 344 do CPC
.

Segundo ensina abalizada doutrina, quando
“tiver ocorrido a revelia (ausência de contestação), mas não os efeitos da revelia (CPC 344), o juiz não poderá julgar antecipadamente a lide (CPC 355 II). Deve intimar as partes para que especifiquem provas que pretendem produzir em audiência. A especificação será analisada quando da audiência preliminar e saneamento do processo (CPC 357)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 16ª edição, páginas 1044/5).

O julgador de origem não oportunizou a especificação das provas após afastar os efeitos da revelia, consignando apenas na sentença que a inicial não veio acompanhada de nenhum documento com força probante.

Entrementes, com a devida vênia,
as notas fiscais de transporte de mercadoria interestadual, acompanhada da identificação dos transportadores (CPF do motorista e placa do veículo utilizado no transporte), são suficientes para instruírem a presente ação de cobrança, que, uma vez não expressamente contestada, indica a veracidade dos fatos relativos à existência da relação jurídica subjacente ali descrita
.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001474-03.2018.8.26.0246; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Veja-se que, embora extemporaneamente juntados os
prints
de conversas de aplicativo e e-mails trocados entre as partes, porquanto datados de antes do ajuizamento da demanda,
eles apenas demonstram uma longa relação comercial havida entre as partes
, que remonta aos anos 2000, e
não contestada em momento algum
, bem como
corroboram as tratativas infrutíferas para pagamento de débitos pendentes relativos às cargas de coco
(mercadoria mencionada nas notas fiscais que instruem a inicial).

Ainda que as notas fiscais sem aceite sejam insuficientes para comprovação da entrega das mercadorias, porquanto produzidas unilateralmente pelo remetente da mercadoria (no caso, produtor rural),
na hipótese, tratou-se de operação interestadual, com identificação de terceiros que realizaram os transportes, e a aceitação das mercadorias, efetivamente, não foi contestada em momento algum pela destinatária
(requerida/apelada), tornando incontroversos os fatos alegados na inicial, o que atrai a procedência da pretensão autoral.

Ainda que a presunção de veracidade dos fatos seja relativa, o requerente/apelante se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, considerando as notas fiscais de transporte interestadual juntadas à inicial, cuja aceite não foi contestado pela recebedora da mercadoria do transporte interestadual.

Acrescente-se que, ainda que se conclua por afastar a presunção de veracidade dos fatos, entendendo insuficiente a documentação juntada à inicial, a sentença deveria ter oportunizado a especificação de provas antes do julgamento do mérito, possibilitando à parte produzir prova para comprovar a operação, o que não pode ser suprido por decisão proferida anteriormente ao afastamento dos efeitos da revelia (dada a legítima expectativa da parte de que seria dispensada da obrigação probatória, quanto à ausência de aceite na nota fiscal de remessa mercadoria interestadual), sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Posto isso, mais uma vez pedindo vênia ao entendimento firmado pelo eminente relator,
voto no sentido de dar provimento ao recurso
, para
julgar procedente a pretensão autoral
,
condenando a requerida/apelada ao pagamento de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
com correção monetária a partir da data da última atualização (planilhas juntadas à inicial) e juros de mora desde a citação, além de condená-la ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
CPC. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2
CPC. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

3
CPC. Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006696-48.2019.8.08.0047

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PEDRO ELIAS DE MARTINS

ADVOGADO : RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - OAB ES16620

RECORRIDO : BORA BORA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

MAGISTRADO : THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à cobrança de dívida advinda da afirmada relação negocial mantida entre as partes, caraterizada pelo inadimplemento no pagamento de quantias expressas nas notas fiscais de venda de coco verde, no valor de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) descrito na inicial.

A empresa Demandada foi revel.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, considerando que os únicos documentos que instruem a exordial consistem em notas fiscais desprovidas de assinatura ou comprovante de entrega das mercadorias.

Em recurso de Apelação, o Autor aduziu, em resumo: (i) a obtenção de outras provas da relação jurídica após a prolação da sentença, em especial os diálogos com a representante da empresa admitindo as compras do produto e o inadimplemento; (ii) a possibilidade de juntada das novas provas, sobretudo como forma de obtenção da solução justa do litígio.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importa destacar a impossibilidade de juntada dos documentos apresentados, tidos como “novos”, após a prolação da r. sentença de improcedência.

Isso porque, de acordo com o disposto no art. 434, do CPC, incumbe à parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior.

O Colendo STJ admite, pois, a juntada posterior de documento pelo interessado,
desde que não seja indispensável à propositura da demanda
, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Vejam os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVA E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
." (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.877/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

No caso em julgamento, além de os documentos apresentados em momento ulterior (posterior à sentença) serem extremamente relevantes à propositura da demanda, não se cuidam de prova nova, por se tratarem de fatos anteriores ao próprio ajuizamento da demanda, o que torna inviável a sua juntada extemporânea.

Nessa linha, considero preclusa a juntada dos documentos anexados à Apelação, o que torna praticamente insubsistente a pretensão de reforma do julgado de origem manifestada no recurso.

De fato, a ação de cobrança foi proposta apenas com base em notas fiscais emitidas unilateralmente, sem a respectiva assinatura ou comprovação da entrega das mercadorias descritas nos títulos.

De acordo com a jurisprudência deste e. TJES, a prova relativa à entrega das mercadorias constantes em notas fiscais é necessária para a demonstração da relação jurídica negocial mantida entre as partes. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIFICATIVA NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – COBRANÇA DE CHEQUES – INDEPENDE DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – MANTIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À EMPRESA APELANTE DECORRENTE DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O apelante aponta a existência de justificativa razoável para seu não comparecimento à Audiência que efetuou a oitiva do autor e proferiu a Sentença apelada, contudo, não se vislumbrou qualquer prejuízo para a parte apelante pelo não comparecimento ao referido ato, eis que não requereu qualquer produção de prova e não apresentou qualquer alegação nesse sentido em seu apelo. Nesse sentir, considerando que o direito processual tem como princípio a instrumentalidade das formas, somente deverá ser invalidado o ato processual quando não atingir o objetivo para o qual existe, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2 – No que concerne à cobrança dos cheques emitidos pela CENTRAL DAS CARNES RIBEIRO LTDA ME, merece ser mantida integralmente a Sentença e a condenação desse requerido, eis que o cheque é um título de crédito que tem por característica a autonomia, tendo em vista que o cumprimento da ordem de pagamento exarada no título independe da relação jurídica que ensejou sua expedição. Desta feita, uma vez apresentada a cártula, cumpre à parte contrária a demonstração da eventual inexistência do débito ou qualquer outro fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral, o que não restou identificado na hipótese dos autos, na medida em que, mesmo não sendo possível aplicar os efeitos da revelia, em razão do que dispõe o art. 320, inc. I do CPC⁄73, não há prova nos autos nesse sentido. Precedentes do STJ e do TJES. 3 – Por outro lado, quanto à imputação de responsabilidade solidária à apelante pela dívida apontada pelos autores na inicial, não há prova da aquisição da mercadoria e da relação comercial entre a apelante e os apelados, pois não constam nas notas fiscais de produtor rural, emitidas pelos autores, a assinatura referente ao recebimento da mercadoria (gado), bem como os apelados não apresentaram outra prova acerca da responsabilidade da apelante pelo débito apontado na inicial ou de que as mercadorias foram efetivamente entregues a ela.
A jurisprudência deste Eg. TJES e de outros Tribunais pátrios entende ser essencial a prova da entrega das mercadorias para que a nota fiscal emitida possa ser utilizada como fundamento para o reconhecimento da relação comercial e do crédito.
Importante, ainda, ressaltar que os valores dos cheques apresentados não correspondem, de forma individual ou somados, aos valores registrados nas notas fiscais, levantando, pois, outras dúvidas quanto à veracidade da relação negocial imputada à apelante. 4 - De acordo com o art. 333, do antigo Código de Processo Civil, cujo correspondente no novo código é o art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, não tendo os apelados conseguido trazer aos autos elementos capazes de comprovar sua relação comercial com a apelante, merece reforma a Sentença, para julgar improcedentes os pleitos contidos na inicial em relação à apelante, mantendo a condenação da CENTRAL DE CARNES RIBEIRO LTDA-ME ao pagamento dos valores apontados na inicial, referentes aos cheques. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 11110072847, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO INDEVIDA DE DUPLICATAS MERCANTIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MERCANTIL - PROTESTO DOS TÍTULOS - INSCRIÇÃO DO NOME NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido,
a duplicata é titulo causal cuja emissão pressupõe ou a compra e venda mercantil, ou a prestação de serviços; a duplicata só se torna título abstrato e desvinculado do negócio originário a partir do aceite, momento em que o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, de sorte que, até então, a prova da existência do negócio jurídico subjacente é necessária para fins de cobrança e incumbe à parte credora, que tem o dever de colher a assinatura do comprador, ou a seu preposto, quando da entrega das mercadorias ou do recebimento dos serviços prestados.
2.
No caso em apreço, a nota fiscal não foi emitida em nome do apelante e não há prova no sentido de que as mercadorias lhe foram entregues, então não há relação que autorize a emissão dos títulos levados à protesto.
(...) 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090391947, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2014, Data da Publicação no Diário: 20/08/2014)

Logo, a documentação acostada à inicial não se mostra suficiente à condenação da empresa Demandada pelos valores descritos nas notas, ainda que se a mesma tenha sido revel neste processo.

Como cediço, a aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica
necessariamente
julgamento
favorável
ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de
outras provas essenciais
ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a presunção advinda dos efeitos da revelia é
relativa
, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REVELIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE REGISTRAM INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR DA CAUTELAR. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inviável a pretensão de declaração de nulidades na origem se a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente da eventual anulação dos respectivos atos, especialmente diante das circunstâncias processuais específicas da causa.

2.
A revelia não implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Tendo ambas as instâncias de origem registrado que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da medida cautelar postulada, a revisão dos julgados implica reexame de matéria fática.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1100384/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESP N. 1.244.182 - PB, SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas"
. (AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 22.9.2011). 3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 10/10/2012, DJe 19/10/2012, sob o regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008/STJ, firmou o entendimento de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei e isto resulta no pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que ocorra o respectivo desconto, ante a boa-fé do servidor público 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1352459/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

E, ainda:
REsp 689.331/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006 p. 266; AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 10/04/2006 p. 263; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 29/03/2004 p. 234
.

Logo, ainda que reconhecida a revelia, o julgamento da lide depende do cotejo entre as assertivas iniciais e as provas produzidas.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
como dito anteriormente, as provas apresentadas pelo Autor não são suficientes ao acolhimento da pretensão de cobrança, motivo pelo qual se mostra irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, e pelo douto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Pedro Elias de Martins
(fls. 395/407), ver reformada a sentença (fls. 391/392) que julgou improcedente a ação de cobrança.

O
eminente
R
elator

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
inaugurou divergência

para dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
divergente
,
como passo a explanar
.

Conforme se depreende, a empresa apelada deixou de contestar a ação, embora formalmente citada (fl. 386-v.º), fazendo incidir, na espécie, os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Na sequência, o juízo de 1ª instância intimou a parte autora para informar eventual interesse na produção de provas, especificando-as, em caso desejasse.

Ato contínuo, o apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, salientando os efeitos da revelia e presumindo a desnecessidade de dilação probatória.

Entretanto, o juízo sentenciante julgou a ação improcedente sob o fundamento de ausência de demonstração da efetiva entrega das mercadorias.

Sob esse prisma, sobreleva notar a
inexistência de decisão de saneamento

destinada precipuamente
à
fixação das questões de fato a serem elucidadas e
à
distribuição do ônus probatório
, de modo a evitar que a parte fosse surpreendida com a improcedência da ação por ausência de prova das alegações.

Nesse desiderato, o julgamento antecipado do mérito contraria os incisos I e II do art. 355 do CPC, seja porque reputou as provas documentais insuficientes, seja por não aplicar os efeitos da revelia:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara Cível a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito pela via oblíqua da decisão surpresa, sem conferir às partes a oportunidade de produção de prova após a distribuição do encargo processual:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NULIDADE NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE LIVRAR-SE DO ÔNUS DO ART. 373, I, CPC RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1.
É defeso ao magistrado, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, julgar, antecipadamente, improcedente o pedido, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, sem antes dar àquela oportunidade de produzir a prova necessária a tanto.
2. Recurso provido. Sentença anulada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120257130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Relativamente aos documentos adunados ao apelo, em homenagem aos princípios do contraditório, da vedação da decisão surpresa e da boa-fé, reputo devam ser plenamente admitidos, sob pena de cerceamento do direito de defesa, porquanto acostados pelo recorrente logo após a distribuição do ônus da prova.

Conforme já decidido pela Corte de Cidadania, "
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
(art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto divergente para
conhecer do recurso
e
a ele

dar
provimento
.

É como voto.

Pedindo vênia para os que entendem de forma diversa, acompanho na íntegra o voto proferido pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, após atentamente ouvir os votos que me antecederam, entendi por bem pedir vista dos presentes autos ante a inusitada questão que nele surge, com a qual não nos deparamos com usualidade.

A contenda
diz respeito à cobrança de dívida advinda da afirmada relação negocial mantida entre as partes, caraterizada pelo inadimplemento no pagamento de quantias expressas nas notas fiscais de venda de coco verde, no valor de R$ 993.477,50 (novecentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) descritas na inicial.

Agora, a divergência posta em mesa e motivo principal de nosso pedido de vista, reporta-se ao fato de ter ocorrido, em primeiro grau, a juntada de provas, após a prolação da sentença, tendo o
E. Desembargador Substituto Relator, Rodrigo Ferreira Miranda,
entendido, conforme a regra processual, pelo seu não cabimento, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência.

Lado outro, em judicioso voto divergente, o
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
já acompanhado pelos demais pares, entendeu pela possibilidade da juntada dos ditos documentos em vista de o d. Julgador de primeiro grau não ter procedido a devida intimação das partes para dizer sobre as provas que queriam produzir - momento em que a parte, em tese, poderia ter juntado os documentos que só vieram à lume após o édito sentencial, reformando a r. sentença e julgando procedentes os pedido constantes da inicial.

Com as devidas vênias ao bem lançado voto divergente, entendo por ACOMPANHAR O VOTO CONDUTOR, na medida em que a lei processual é bastante clara no disposto no Art. 434 do CPC que
"
incumbe à parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para comprovar o direito alegado, excepcionando a regra na hipótese de se tratarem de prova efetivamente nova, decorrente de fato superveniente ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior".

E é neste sentido que destaco a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROVA DA CONTRATAÇAO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
-
Incabível a produção de prova documental em sede de apelação quando inexistir prova de justa causa para a sua apresentação extemporânea. Se os documentos não eram novos ou inacessíveis à parte, decorrido o momento processual adequado para juntá-los, ocorre a preclusão
.-
Se a parte autora nega a existência do débito, objeto da inscrição do seu nome no SPC, transfere-se para o réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de prova impossível (prova diabólica)
.- No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.144734-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023)

Ora, uma vez apresentados os documentos e superada todas as etapas de produção
probandi
, mormente no que tange a prova documental, não há o que se falar em admissibilidade de nova prova documental, uma vez que operada a preclusão consumativa do direito da parte.

Sabe-se que a produção de prova pode ocorrer nos principais e mais adequados momentos, principalmente enquanto a demanda se encontra na sua via ordinária, todavia, não desconhecemos a possibilidade de apresentação de alguma prova (em caráter excepcional), desde que esta prova seja contemporânea e de completo desconhecimento da parte quando, conforme o caso, da propositura da ação.

Uma coisa é a parte
NÃO TER MATERIALMENTE A PROVA
no momento da propositura da ação, outra completamente diferente é ela
NÃO TER CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA
.

Neste caso, a parte
apresentou documento tão essencial
(notas fiscais de transações),
que deveria ter sido apresentado na propositura da ação
, ou no primeiro momento possível, eis que sua acolhida, inclusive, ensejou a prolação de voto divergente, reformando a r. sentença e julgando procedente a causa que havia recebido sentença de improcedência.

No caso em tela, os documentos não são novos e sim, eram essenciais ao deslinde da questão posta, ocorrendo, para a parte, a preclusão de seu direito de produção da prova.

APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO NO RECURSO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADOS - IMPOSSIBILIDADE

[...]
Não se conhece de documentos juntados na fase recursal, quando não se referem a fato novo, nem se destinam a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa, notadamente quando a parte não apresenta justifica plausível para a impossibilidade de ter apresentado o documento em tempo e modo adequados
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.114592-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023).

Veja-se que o julgador de primeiro grau,
desconhecendo os documentos apresentados após a sentença,
julgou a demanda improcedente. O mesmo não ocorre neste segundo grau, já que vem prevalecendo a tese de procedência dos pedidos da inicial, conhecendo este Colegiado os documentos apresentados
a posteriori
. Ora, trata-se de verdadeira prova diabólica,
data venia
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO ESSENCIAL - IMPOSSIBILIDADE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA - REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO EM DOBRO - EARESP N. 676.608/RS - MODULAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO.
1.
A jurisprudência do STJ admite a juntada posterior de documentos desde que i) seja respeitado o contraditório; ii) não haja má-fé; iii) não se refiram a prova essencial
.
[...]
3.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica que deu ensejo à dívida inscrita nos cadastros restritivos, incumbe ao réu comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Se assim não fosse, caberia à parte autora a produção de uma prova diabólica, o que não se pode permitir.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.057162-2/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
- DISPENSA DO SERVIÇO ATIVO - RESOLUÇÃO Nº 4.421/2015 DA PMMG - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
-
Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, diante da impossibilidade de se reputar como novo o documentos jungidos aos autos, é de se concluir que a prática do ato processual resta preclusa
. À míngua de provas de que a recondução do demandante se deu em virtude do indiciamento no inquérito penal militar, nos termos dos arts.3º, II e art.9º, II da Resolução PMMG nº 4.421/2015, não há que se falar em ilegalidade e, por via de consequência dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.001292-6/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023).

Nesta senda, novamente rogando vênias aos entendimentos contrários,
ACOMPANHO
, integralmente, o voto condutor da lavra do
E. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
, para
CONHECER E NÃO PROVER
o recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida.

É como voto.